Tribunal: TJSP
Processo: 2233868-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimo consignado – Descontos efetivados que ultrapassam o limite consignável – Pleito para limitação a 30% de seus vencimentos líquidos – Medida deferida com fixação de multa - Inconformismo – Valor da multa que não se mostra excessiva - Inexistência de limitação da multa aplicada que se mostra incabível – Necessidade de fixação de valor

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA – Empréstimo consignado – Descontos efetivados que ultrapassam o limite consignável – Pleito para limitação a 30% de seus vencimentos líquidos – Medida deferida com fixação de multa - Inconformismo – Valor da multa que não se mostra excessiva - Inexistência de limitação da multa aplicada que se mostra incabível – Necessidade de fixação de valor máximo de R$ 20.000,00, a fim de evitar o enriquecimento ilícito - Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.*